Tribunal: TJMT
Processo: 1037659-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037659-90.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (APELANTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (APELADO), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (APELADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO registrado(a) civilmente como RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), ANNA MARIA FARIAS DE ABREU - CPF: 323.512.160-91 (APELADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), ANDRE ANDRADE PIO - CPF: 054.948.531-79 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ANDRE ANDRADE PIO - CPF: 054.948.531-79 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (EMBARGADO), ANNA MARIA FARIAS DE ABREU - CPF: 323.512.160-91 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO registrado(a) civilmente como RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em Embargos de declaração. Apelação cível. Julgamento não unânime. Voto vencido que altera o desfecho decisório do recurso de apelação. Necessidade de continuidade de julgamento com quórum ampliado (cpc, art. 942). Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por maioria, rejeitou os embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, restando vencido voto que alterou o desfecho decisório dado à causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se, diante do julgamento não unânime em sede de embargos de declaração, é cabível a aplicação da técnica de ampliação do colegiado; (ii) se o acórdão embargado padece do vício de omissão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.786.158/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001026-25.2008.8.11.0049, este originário da ação de “
Embargos de Terceiro
” proposta pela ora embargante contra SILVIO PERUSSOLO, ANNA MARIA FARIAS DE ABREU,
JOSÉ CHARBEL MALOUF e VERÔNICA FÁTIMA OLAVARRIA DA PINHO MALOUF,
por maioria, rejeitou os embargos de declaração interpostos pela autora, ora embargante, a fim de confirmar o acerto decisório do acórdão que negou provimento ao apelo por ela interposto contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro (cf. Id. no 254993180).

A autora/embargante
suscita, preliminarmente, a necessidade de retomada do julgamento do mérito, com a aplicação da técnica de julgamento disciplinada pelo art. 942 do CPC, já
que “
n
ão houve unanimidade do resultado da apelação, pois o voto vencido da eminente Desembargadora Relatora Nilza Maria Pôssas de Carvalho
(...)
proveu, reformando a r. sentença apelada para julgar procedentes os embargos de terceiro
”, e, conforme já decidiu o STJ, “
a técnica de julgamento ampliado aplica-se quando os embargos de declaração são julgados por maioria e o voto vencido alterar o resultado inicial da apelação
”.

Alega, no mérito, a omissão do acórdão embargado acerca do “
fato novo
” que trouxe aos autos, a saber, a “
edição da Lei no 14.825, de 21/03/2024,
(...)
, que garante a eficácia dos negócios jurídicos precedentes, se na matrícula do imóvel não estiver averbado nenhum tipo de ônus, como registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias, constrição judicial, de que a execução foi admitida pelo juiz ou de fase de cumprimento de sentença
”.

Diz que o julgado também foi omisso ante a “
não apreciação da matéria da defesa de que ‘em embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra credores’ (súmula 195/STJ)
”, e afirma a “
contradição do v. decisum embargado com o que se tem nos autos
”.

Sustenta, por fim, “
a omissão do v. acórdão quanto à análise da matéria da prova da posse pela embargante e da higidez dos negócios jurídicos precedentes
”, asseverando que, “
ao manter a sentença que não permitiu a produção de provas e julgou improcedente a ação consignando que ‘nos autos inexiste qualquer prova que comprove o exercício da posse pelo apelante’, quando está ela admitida e comprovada, ressoa retumbante o cerceamento da sua defesa a ensejar a anulação da r. sentença
”.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 257436671).

Os embargados ofertam contrarrazões junto ao Id. no 258772178, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação de Embargos de Terceiro, ajuizada pela apelante/embargante Mercall Participações e Investimentos Ltda em desfavor dos casais José e Verônica Malouf e Silvio Perussolo e Anna Maria de Abreu, tendo por objeto o imóvel de matrícula no 87.649 do 2o Serviço Notarial e Registral da comarca de Cuiabá/MT, e distribuída por dependência aos autos da Execução no 1010248-09.2017.8.11.0041.

Em 1o Grau, o MM. Juiz deu pela improcedência do pedido.

Aqui, em 2o Grau, ao julgar o mérito do recurso de apelação, esta Câmara Julgadora, de forma unânime, negou provimento ao apelo interposto pela autora Mercall Participações e Investimentos Ltda (cf. Id. no 181972694), e, em sede de embargos de declaração, acolheu em parte os declaratórios interpostos pela autora, mas sem efeito modificativo, apenas para suprir a omissão quanto a uma tese recursal que não havia sido objeto de expresso enfrentamento (cf. Id. no 186786185).

Sucedeu, porém, que,
nos autos do AREsp no 2.583.199/MT, por meio de decisão monocrática, o relator Ministro Antônio Carlos Ferreira entendeu que “
não houve pronunciamento claro, expresso e fundamento
” sobre a tese recursal de
“
impossibilidade de utilização do julgamento da lide dos efeitos do ato negocial (contratos) envolvendo a Recorrente e antecessores à mingua da propositura pelos Recorridos da ação de resolução contratual onde seria possível tal discussão
”, e, por isso,
deu provimento ao recurso especial, “
a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para exame da omissão apontada
”
(cf. Id. no 235212157).

Com o retorno dos autos, ocorreu a reinclusão do recurso na pauta de julgamento, e, na sessão do dia 05.11.2024, a i. relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho votou pelo acolhimento dos embargos de declaração para, em virtude do saneamento da omissão detectada no julgamento do mérito recursal, dar provimento ao recurso de apelação, a fim de julgar procedentes os embargos de terceiro; na sessão do dia 19.11.2024, após pedido de vista dos autos, proferi voto divergente pela rejeição dos embargos declaratórios e manutenção do acórdão embargado, tendo sido acompanhado pelo 2o Vogal, o i. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, sendo, então, como resultado do julgamento, registrado que, por maioria, a Turma Julgadora rejeitou os embargos de declaração (cf. Id. no 254993180).

Registro, aqui, desde já, o “erro material” no que concerne à redação do dispositivo do voto por mim proferido, eis que, conforme se extrai do breve histórico processual e do próprio teor da fundamentação decisória exposta, o resultado correto seria o acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela autora/embargante, a fim de suprir e sanar a omissão do acórdão embargado no que tange ao enfrentamento da
tese recursal de
“
impossibilidade de utilização do julgamento da lide dos efeitos do ato negocial (contratos) envolvendo a Recorrente e antecessores à mingua da propositura pelos Recorridos da ação de resolução contratual
”, inclusive em estrita observância e obediência ao comando proferido pela Corte Superior, sem, porém, importar em alteração da conclusão decisória alcançada no julgado embargado pelo não provimento do recurso de apelação.

De todo modo, sob qualquer perspectiva que se observe a questão, o fato é que não se pode falar em julgamento unânime relativo ao mérito da lide, e, sob essa perspectiva, cogente a aplicação da norma do art. 942,
caput
, do CPC, que dispõe que, “
quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
”,
admito que o caso realmente demanda a adoção da técnica de ampliação do colegiado (CPC, art. 942) à justa e adequada conclusão do julgamento do anterior recurso de embargos de declaração, porque,
tecnicamente, o que se tem é que este ainda não se encerrou, estando pendente a convocação de outros dois membros deste eg. Sodalício antes de sua conclusão.

Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “
o

art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas sim uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência, constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1771815/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018); ainda sob essa perspectiva, “
o procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.786.158/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, para sanar o vício detectado, de acordo com as considerações acima realizadas, e, em razão do efeito modificativo daí decorrente,
declarar sem qualquer efeito a proclamação do resultado do julgamento do recurso durante a sessão do dia 19.11.2024, e, assim, determinar a continuidade do julgamento do Recurso de Embargos de Declaração no 1037659-90.2018.8.11.0041, devendo haver a convocação “
de outros julgadores,
(...)
nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
” (CPC, art. 942).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025